Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712193-30.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME TRAVASSOS BENCK RECORRIDO: NET BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID Num. 29387022) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 29387018). As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, restou determinada a comprovação do alegado ou o pagamento das custas e do preparo em 48 horas (ID Num. 29404632). Intimado para tanto (ID Num. 29470063), o requerido não se manifestou (ID Num. 29590539). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O autor não acostou aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tampouco recolheu as custas e o preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 29387022. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.